Tribunal: TJSP
Processo: 2266996-98.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Seguro
Órgão julgador: James Siano
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-05
Data de publicação: 2020-07-24

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Indenização. Seguro Habitacional. Irresignação em face da decisão que carreou o ônus da prova pericial para os autores, com encaminhamento dos custos para a Defensoria Pública.
Cabimento.
Temática suscetível de impugnação por agravo de instrumento. Inteligência do art. 1.015, XI, do CPC/2015.
Inversão do ônus da prova. Possibilidade. Inteligência do art. 6o, VIII, do

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Indenização. Seguro Habitacional. Irresignação em face da decisão que carreou o ônus da prova pericial para os autores, com encaminhamento dos custos para a Defensoria Pública.
Cabimento.
Temática suscetível de impugnação por agravo de instrumento. Inteligência do art. 1.015, XI, do CPC/2015.
Inversão do ônus da prova. Possibilidade. Inteligência do art. 6o, VIII, do CDC. Reconhecimento, entretanto, da facultatividade e não obrigatoriedade, do recolhimento por parte da agravada, a quem incumbe somente comprovar a inocorrência dos fatos alegados na inicial.
Recurso provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000570369
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2266996-98.2019.8.26.0000, da Comarca de Ipuã, em que são agravantes
SILVIA MARIA TOBIAS LEITE DE OLIVEIRA, MARIA ELIZONETE ALVES
DOS SANTOS, ANTÔNIO RAIMUNDO VIEIRA DOS SANTOS, SILVANA
APARECIDA PEREIRA, REGINALDO DE FREITAS BUENO, ANA PAULA
MARCOMINI DA SILVA, ROBERTO MARTINS DA SILVA, CICERO SIMÃO DA
COSTA, JOSELI PONTES DA COSTA, SILVIA MARIA TOBIAS LEITE DE
OLIVEIRA, JEAN CARLOS DE OLIVEIRA, ANTONIO CRUZ DE OLIVEIRA e
LENI PONTES DE OLIVEIRA, é agravado COMPANHIA EXCELSIOR DE
SEGUROS.
ACORDAM, em 5a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça
de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Deram provimento ao recurso,
V.U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
MOREIRA VIEGAS (Presidente) e FERNANDA GOMES CAMACHO.
São Paulo, 5 de fevereiro de 2020.
JAMES SIANO
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento - no 2266996-98.2019.8.26.0000 - Ipuã - 5a Câmara de Direito Privado - Voto 37300 SGOF
2
VOTO No: 37300
AGRV. No: 2266996-98.2019.8.26.0000
COMARCA: Ipuã
AGTE(S).: Silvia Maria Tobias Leite de Oliveira e Outros
AGDO(S).: Cia. Excelsior de Seguros
SGOF
AGRAVO
DE
INSTRUMENTO.
Indenização.
Seguro
Habitacional. Irresignação em face da decisão que carreou o
ônus da prova pericial para os autores, com encaminhamento
dos custos para a Defensoria Pública.
Cabimento.
Temática suscetível de impugnação por agravo de instrumento.
Inteligência do art. 1.015, XI, do CPC/2015.
Inversão do ônus da prova. Possibilidade. Inteligência do art.
6o,
VIII,
do
CDC.
Reconhecimento,
entretanto,
da
facultatividade e não obrigatoriedade, do recolhimento por
parte da agravada, a quem incumbe somente comprovar a
inocorrência dos fatos alegados na inicial.
Recurso provido.
Irresignação em face da decisão de f. 1008/1010 dos
autos principais, que em ação indenizatória de seguro habitacional carreou o
ônus da prova pericial para os autores, com encaminhamento dos custos para
a Defensoria Pública, por serem beneficiários da justiça gratuita.
Sustentam os agravantes: (i) prova pericial foi solicitada
pela seguradora; (ii) aplicação do CDC, com inversão do ônus da prova; (iii)
cláusula contratual deve ser interpretada em favor do segurado; (iv) requerem
a concessão de efeito suspensivo.
A liminar foi deferida (f. 13). A agravada se opôs ao
julgamento virtual e ofertou contraminuta, com preliminar de inadmissibilidade
do recurso, por não estar a temática inserida no art. 1.015 do CPC/2015 (f. 17,
19/31 e 33/45).
É o relatório.
Procedem as razões recursais.
A matéria objeto do recurso se vincula ao ônus da prova,
de modo que admissível o agravo de instrumento, conforme interpretação

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento - no 2266996-98.2019.8.26.0000 - Ipuã - 5a Câmara de Direito Privado - Voto 37300 SGOF
3
extensiva do art. 1.015, XI, do CPC/20151.
Nesse sentido, precedente do STJ:
CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE REPARAÇÃO
DE DANOS MATERIAIS E MORAIS EM DECORRÊNCIA
DE RELAÇÃO DE CONSUMO. ALEGAÇÃO DO RÉU DE
QUE OS REQUISITOS PARA A INVERSÃO DO ÔNUS DA
PROVA NÃO ESTÃO PRESENTES.
RECORRIBILIDADE IMEDIATA COM BASE NO ART.
1.015, XI, DO CPC/15. POSSIBILIDADE. REGRA DE
CABIMENTO DO AGRAVO DE INSTRUMENTO QUE SE
INTERPRETA EM CONJUNTO COM O ART. 373, §1o,
DO CPC/15. AGRAVO DE INSTRUMENTO CABÍVEL NAS
HIPÓTESES DE DISTRIBUIÇÃO DINÂMICA DO ÔNUS DA
PROVA E DE INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA.
INSTITUTOS DISTINTOS, MAS SEMELHANTES QUANTO
À
NATUREZA,
JUSTIFICATIVA,
MOMENTO
DE
APLICAÇÃO
E
EFEITOS.

INDISPENSÁVEL
NECESSIDADE DE PERMITIR À PARTE A
DESINCUMBÊNCIA DO ÔNUS DE PROVAR QUE, POR
DECISÃO JUDICIAL, FORA IMPOSTO NO CURSO DO
PROCESSO.
1- Ação proposta em 20/08/2015. Recurso especial
interposto em 21/09/2017 e atribuído à Relatora em
13/03/2018.
2- O propósito recursal é definir se cabe agravo de
instrumento, com base nos arts. 1.015, XI e 373, §1o, do
CPC/15, contra a decisão interlocutória que versa sobre a
inversão do ônus da prova nas ações que tratam de relação
de consumo.
3- No direito brasileiro, o ônus da prova é disciplinado a
partir de uma regra geral prevista no art. 373, I e II, do
CPC/15, denominada de distribuição estática do ônus da
prova, segundo a qual cabe ao autor provar o fato
constitutivo do direito e cabe ao réu provar o fato impeditivo,
modificativo ou extintivo do direito do autor, admitindo-se,
ainda, a existência de distribuição estática do ônus da
prova de forma distinta da regra geral, caracterizada pelo
fato de o próprio legislador estabelecer, previamente, a
quem caberá o ônus de provar fatos específicos, como
1 Art. 1.015. Cabe agravo de instrumento contra as decisões interlocutórias que versarem sobre:
XI - redistribuição do ônus da prova nos termos do art. 373, § 1o ;

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento - no 2266996-98.2019.8.26.0000 - Ipuã - 5a Câmara de Direito Privado - Voto 37300 SGOF
4
prevê, por exemplo, o art. 38 do CDC.
4- Para as situações faticamente complexas insuscetíveis
de prévia catalogação pelo direito positivo, a lei, a
doutrina e a jurisprudência passaram a excepcionar a
distribuição estática do ônus da prova, criando e aplicando
regras de distribuição diferentes daquelas estabelecidas
em lei, contexto em que surge a regra de
inversão do ônus da prova prevista no art. 6o, VIII, do
CDC, e a teoria da distribuição dinâmica do ônus da
prova, reiteradamente aplicada por esta Corte mesmo
antes de ser integrada ao direito positivo, tendo ambas -
inversão e distribuição dinâmica - a característica de
permitir a modificação judicial do ônus da prova (modificação
ope judicis).
5- As diferentes formas de se atribuir o ônus da prova às
partes se reveste de acentuada relevância prática, na
medida em que a interpretação conjunta dos arts. 1.015,
XI, e 373, §1o, do CPC/15, demonstra que nem todas as
decisões interlocutórias que versem sobre o ônus da prova
são recorríveis de imediato, mas, sim, apenas àquelas
proferidas nos exatos moldes delineados pelo art. 373, §1o,
do CPC/15.
6- O art. 373, §1o, do CPC/15, contempla duas regras
jurídicas distintas, ambas criadas para excepcionar à regra
geral, sendo que a primeira diz respeito à atribuição do
ônus da prova, pelo juiz, em hipóteses previstas em lei, de
que é exemplo a inversão do ônus da prova prevista no art.
6o, VIII, do CDC, e a segunda diz respeito à teoria da
distribuição dinâmica do ônus da prova, incidente a partir de
peculiaridades da causa que se relacionem com a
impossibilidade ou com a excessiva dificuldade de se
desvencilhar do ônus estaticamente distribuído ou, ainda,
com a maior facilidade de obtenção da prova do fato
contrário.
7- Embora ontologicamente distintas, a distribuição
dinâmica e a inversão do ônus têm em comum o fato de
excepcionarem a regra geral do art. 373, I e II, do CPC/15,
de terem sido criadas para superar dificuldades de natureza
econômica ou técnica e para buscar a maior justiça possível
na decisão de mérito e de se tratarem de regras de instrução
que devem ser implementadas antes da sentença, a fim de
que não haja surpresa à parte que recebe o ônus no curso
do processo e também para que possa a parte se
desincumbir do ônus recebido.
8- Nesse cenário, é cabível a impugnação imediata da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento - no 2266996-98.2019.8.26.0000 - Ipuã - 5a Câmara de Direito Privado - Voto 37300 SGOF
5
decisão interlocutória que verse sobre quaisquer das
exceções mencionadas no art. 373, §1o, do CPC/15, pois
somente assim haverá a oportunidade de a parte que
recebe o ônus da prova no curso do processo dele se
desvencilhar, seja pela possibilidade de provar, seja ainda
para demonstrar que não pode ou que não deve provar,
como, por exemplo, nas hipóteses de prova diabólica
reversa ou de prova duplamente diabólica. 9- Recurso
especial conhecido e provido. (REsp 1729110/CE, Terceira
Turma, Rel.a Min.a NANCY ANDRIGHI, j. 02.04.2019).
No tocante à realização da prova pericial, admissível a
relação de consumo e consequente inversão do ônus da prova, haja vista a
verossimilhança da alegação e a natureza técnica da prova.
Descabido, portanto, se mostra qualquer recolhimento por
parte do consumidor, dada sua condição de hipossuficiente, em consonância
com as disposições do CDC, que procuram dar equilíbrio às partes, com a
finalidade de assegurar aos consumidores a igualdade e o direito de
exercerem sua ampla defesa em juízo.
Igualmente, em relação à Defensoria Pública, uma vez
que os agravantes são beneficiários da gratuidade processual.
Oportuno observar que a determinação de inversão do
ônus da prova independe de requerimento do consumidor hipossuficiente,
porquanto o artigo art. 6o, VIII, do CDC2, a relega ao prudente critério do juiz,
desde que haja o reconhecimento da verossimilhança da alegação e da
hipossuficiência do consumidor, como no caso dos autos.
Contudo, não há como obrigar a agravada a providenciar
o recolhimento dos honorários periciais. Basta a inversão do ônus da prova e a
incumbência da recorrida de comprovar a inocorrência dos fatos debatidos na
causa, sob pena de serem aceitos como verdadeiros os argumentos de fato
2 Art. 6o. São direitos básicos do consumidor:
(...)
VIII a facilitação da defesa de seus direitos, inclusive com a inversão do ônus da prova, a seu favor, no processo
civil, quando, a critério do juiz, for verossímil a alegação ou quando for ele hipossuficiente, segundo as regras
ordinárias de experiências;

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento - no 2266996-98.2019.8.26.0000 - Ipuã - 5a Câmara de Direito Privado - Voto 37300 SGOF
6
esposados na inicial da ação.
Desta forma, faculta-se à agravada providenciar ou não o
recolhimento dos honorários periciais, referentes à perícia de engenharia,
alertando-a de que sua omissão será entendida como aceitação dos fatos
constitutivos do direito, tornando-os incontroversos.
Ante o exposto, dá-se provimento ao recurso, para
atribuir à agravada o ônus da prova.
JAMES SIANO
Relator